Tribunal: TJSP
Processo: 2142876-75.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Rescisão – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Valores devidos pela sentença de parcial procedência, transitada em julgado – Ausência de pedido de reconvenção quanto aos valores gastos com bens móveis, no imóvel – Pedido de revogação de gratuidade que não prospera – Indícios à corroborar com as

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Rescisão – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Valores devidos pela sentença de parcial procedência, transitada em julgado – Ausência de pedido de reconvenção quanto aos valores gastos com bens móveis, no imóvel – Pedido de revogação de gratuidade que não prospera – Indícios à corroborar com as alegações – Ausência – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Embargos de declaração, oposto após despacho inicial, prejudicado – Agravo de instrumento improvido.